Tribunal: TJSP
Processo: 1019521-07.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CURADORIA PROVISÓRIA DE INTERDITO – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA, SENDO DEVIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019521-07.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
MARCILENE FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
HELENA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1019521-07.2014.8.26.0071
Ação
: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apelante : MARCILENE FERREIRA DA SILVA
Apelada : HELENA MARIA DA SILVA
VOTO N.o 33961
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE CURADORIA
PROVISÓRIA DE INTERDITO LAUDO PERICIAL QUE APONTOU
CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA, SENDO DEVIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES - SENTENÇA MODIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas, ajuizada por
Marcilene Ferreira da Silva contra Helena Maria da Silva, que a
respeitável sentença de fls. 505/508, aclarada a fls. 428/430,
cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento
de R$ 7.640, 07, atualizado monetariamente desde o prejuízo,
com juros de mora de 1% a partir da citação. Sucumbência da
ré, sendo fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação.
Irresignada, apela a autora sustentando, em suma,
que a r. sentença contrariou a prova dos autos, tendo o laudo
pericial apontado o valor da obra em montante inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
3
indicado pela ré, com a malversação do patrimônio do
interditando e imputa o valor de R$ 33.105,85 para ser
devolvido. Pede, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi processado e respondido, com parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo parcial
provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se da segunda fase da ação de prestação de
contas, em razão da curadoria provisória exercida pela ré do
patrimônio do interditando Luiz Ferreira da Silva, no período
de setembro de 2013 a outubro de 2014
De acordo com a exordial, a requerida administrou,
de foram irregular o valor equivalente a R$ 67.474,84, no
referido período. Mencionada quantia era advinda de uma
indenização securitária recebida pelo interditado no valor de R$
51.806,17, bem como do salário de benefício de Luiz e de um
empréstimo realizado em nome dele.
Em resposta, a curadora noticiou que utilizou o valor
da indenização na reforma das três casas que ficam no mesmo
terreno, de propriedade do interditado. No tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
4
empréstimo, esclareceu que os valores foram usados no
conserto de seu carro, auto que era utilizado para transporte do
requerido. Por fim, esclareceu que durante a reforma,
necessitou alugar uma casa para o interditado e pagou aluguel
no valor de R$ 2.000,00 ao mês.
De acordo com a prova dos autos, a requerida
reformou as casas que estão no terreno, de propriedade do
interditado. Em princípio, a atitude da curadora em nada
prejudicou seu genitor, já que melhorou as condições de
moradia do interditado.
Realizado
laudo
pericial
(fls.
474/483),
foi
constatado que a qualidade das obras realizadas não é
compatível com os valores declarados. Os técnicos que
analisaram o imóvel concluíram que as obras realizadas no
imóvel, à época da reforma, teriam o custo estimado em
R$34.368,99.
Por outro lado, a curadora apresentou as notas
fiscais dos materiais comprados (fls. 193/297), bem como
noticiou os gastos com os pedreiros que trabalharam no local,
no valor de R$ 43.000,00.
Nota-se que a perícia apontou que os gastos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
5
obra foram considerados excessivos.
Não obstante a conclusão do trabalho pericial, e as
evidências de má administração do dinheiro do interditado, não
se comprovou a existência de má-fé da ex-curadora no tocante a
reforma do imóvel.
Colhe-se das provas testemunhais que a apelante
teria acompanhado o andamento da obra realizada no imóvel,
inclusive acompanhando a ex-curadora na compra dos materiais
de construção, sendo que uma das edificações era ocupada pela
própria recorrente. E, ainda, que uma das edículas reformadas
era ocupada por outro filho do interdito (fls.373/382 e
383/389).
No entanto, embora tenha comprovado ter gasto
cerca de R$43.000,00 (fls. 198) na obra de reforma (fls. 34/35,
198/297, 373/382 e 442/428), o laudo pericial teria indicado
que, à época, teria custado cerca de R$ 34.368,99, para
setembro de 2013.
Desse modo, do valor recebido da indenização
securitária R$ 51.806,17(fls. 14), utilizado para a reforma do
imóvel, levando-se em conta o valor estimado pela perícia, em
R$34.368,99, colhe-se a diferença de R$ 17.437,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
6
Com relação aos valores recebidos a título de salário
porque não há provas de que os valores não tenham sido
revertidos na manutenção do interditado, já que este recebe um
salário de benefício e nada indicou nos autos que, naquele
período, ele tenha ficado desamparado em suas necessidades
básicas.
No tocante ao empréstimo realizado no valor de
1052,67, tal fato foi confessado pela curadora (pp. 366/372). A
requerida esclareceu que o veículo era utilizado na locomoção
de seu genitor, o que não foi contestado pelas demais provas.
Todavia, somente comprovou o gasto de R$ 176,90 (pp.
266/267). Logo, não justificou o que teria feito com o valor
restante de R$ 875,77.
Somada a diferença do valor da indenização e o da
obra (R$ 17.437,18) ao de R$ 875,77, referente ao empréstimo
consignado feito em nome do interdito (fls. 12), utilizado para
reforma de veículo de propriedade da ex-curadora, tem-se que o
valor a ser restituído pela apelada chega ao montante de
R$18.312,95, que deverá ser atualizado monetariamente desde
o efetivo prejuízo, ou seja, setembro de 2013 (fls. 14 e 60)
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019521-07.2014.8.26.0071 -Voto no 33961
7
Majora-se a verba honorária para 12% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos lançados no voto.
Erickson Gavazza Marques
Relator